Tribunal: TCU
Processo: 030.878/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Eugenio Muzeka contra o Acórdão 11.209/2020 - 2a Câmara, que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo interessado em face do Acórdão 4.477/2020 - 2a Câmara, que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, em virtude da presença da vantagem denominada opção em seus proventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Eugênio Muzeka em face do Acórdão 11209/2020-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4477/2020-TCU-Segunda Câmara que, por sua vez, considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria do interessado. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.